Tribunal: STF
Processo: RE 80304
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-05-06
Data de publicação: 1975-05-06

Ementa:
EXECUTIVO FISCAL. COBRANÇA DE VALOR INFERIOR AO TETO PREVISTO PELO
R.I., ART. 308, IV. II. INCABENCIA DA VIA EXTREMA, EIS QUE A
CONTRARIEDADE A CONSTITUIÇÃO, ART. 81, III, EM NENHUM PASSO FOI
APRECIADA PELO ACORDÃO. INCIDENCIA DA SÚMULA Nº 282 E 356, III.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.